Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721782-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLOS MAGNO SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARLOS MAGNO SOUSA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0704402-62-2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da peça inicial do mandamus ajuizado. Decisão ID 17616244 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Despacho ID 20038667 intimando a parte sobre manutenção de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo esta informado a perda do interesse na petição ID20440450. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença no Mandado de Segurança e que o presente recurso analisava decisão que indeferiu liminar, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 17:44:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador